Tribunal: TJSP
Processo: 2236661-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Pessoa física. Presunção de veracidade da declaração de pobreza elidida. Indícios de disponibilidade financeira. Custeio diretamente pelo autor de curso de Medicina com mensalidades de valor elevado. Circunstância incompatível com a hipossuficiência apregoada. Denegação do benefício que se tem por acertada. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Pessoa física. Presunção de veracidade da declaração de pobreza elidida. Indícios de disponibilidade financeira. Custeio diretamente pelo autor de curso de Medicina com mensalidades de valor elevado. Circunstância incompatível com a hipossuficiência apregoada. Denegação do benefício que se tem por acertada. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236661-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
GLADSON EDUARDO PENHA NASCIMENTO, é agravado INSTITUTO DE
CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236661-62.2020.8.26.0000 - Fernandópolis – Voto no 17.566
2
Agravante: Gladson Eduardo Penha Nascimento
Agravado: Instituto de Ciência e Educação de São Paulo Universidade Brasil
Agravo de Instrumento no 2236661-62.2020.8.26.0000 - 1a V. Cível de
Fernandópolis
Voto no 17.566
Processual.
Gratuidade
processual.
Pessoa
física.
Presunção de veracidade da declaração de pobreza
elidida. Indícios de disponibilidade financeira. Custeio
diretamente pelo autor de curso de Medicina com
mensalidades
de
valor
elevado.

Circunstância
incompatível
com
a
hipossuficiência
apregoada.
Denegação do benefício que se tem por acertada. Decisão
agravada confirmada. Agravo de instrumento do autor
desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 159
dos autos principais, que, no âmbito de demanda de rescisão contratual cumulada
com pedido indenizatório, referente à prestação de serviços educacionais, denegou ao
autor o benefício da gratuidade processual, considerando para tanto o expressivo do
valor da mensalidade do curso de Medicina por ele frequentado.
Insurge-se o autor, reiterando a situação de hipossuficiência
e alegando que seria financeiramente dependente de sua genitora. Nesse sentido,
aduz que o pagamento da faculdade somente teria se viabilizado com a venda de um
imóvel recebido de herança. Por fim, afirma não ter renda e que a genitora receberia
cerca de R$ 2.375,00 por mês, por meio de microempresa do ramo de vestuário. Bate-
se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com o deferimento da
gratuidade processual.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
determinando-se o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do
CPC, o que foi observado pelo agravante. Dispensaram-se outrossim a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236661-62.2020.8.26.0000 - Fernandópolis – Voto no 17.566
3
informações pelo MM. Juízo a quo e a intimação para contrarrazões do agravado,
ainda não citado para os termos da demanda.
O agravo é tempestivo, tendo-se deixado de apresentar, nos
termos do art. 1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias por serem eletrônicos os
autos principais.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Ainda que se admita persistir no sistema vigente a presunção
de veracidade inerente à alegação de insuficiência formulada pela parte, nos termos
do art. 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, bem como sua compatibilidade
para com a referência do texto constitucional à comprovação de necessidade da
assistência jurídica em sentido amplo, não tem referida presunção, por óbvio, caráter
absoluto.
A presunção é evidentemente de caráter relativo e, mais que
isso, merece tratamento diferenciado, coerentemente de resto com a perspectiva de
que a aceitação primária da veracidade de declaração feita em favor e no interesse do
próprio declarante é e não poderia deixar de ser exceção no Direito.
Nesse sentido, pode o juiz investigar as condições da parte,
tão logo lhe seja apresentado o requisito de gratuidade, e eventualmente denegar o
benefício, de forma devidamente justificada, se houver razões para desacreditar a
insuficiência aventada.
E, no caso dos autos, realmente havia razão suficiente para
denegação da benesse.
Em primeiro lugar, é de se ver que a própria circunstância do
pronto atendimento, pelo agravante, da determinação de recolhimento do preparo e
das custas iniciais, já é um fator de enfraquecimento de sua versão de
impossibilidade de suportar as despesas do processo.
Além disso, ressalta-se a própria origem do litígio,
envolvendo curso de Medicina com custeio mensal pelo autor de valor superior a
nove mil reais, fato que não se coaduna com a apregoada situação de pobreza e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236661-62.2020.8.26.0000 - Fernandópolis – Voto no 17.566
4
indisponibilidade de recursos.
Mais ainda, é de todo inverossímil a alegação de que o autor
não tenha alguma fonte de renda, mormente considerando os créditos de “FGTS” na
respectiva conta bancária, além de ter se declarado como o responsável financeiro no
contrato de prestação de serviços educacionais (cf. fls. 87/92 e 149/153 dos autos
principais).
Enfim, somados todos os elementos examinados, ainda
acrescidos da contratação de advogado particular, dado que como sabido não justifica
isoladamente o deferimento de justiça gratuita, mas que contextualmente não pode
deixar de ser considerado, o caso era mesmo de denegação da benesse.
Fica, por tudo, confirmada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator